Tribunal: TJBA
Processo: 8001690-11.2019.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001690-11.2019.8.05.0142 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE Advogado(s): EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE APELADO: MARIA LUIZA DE ARAUJO NOGUEIRA Advogado(s):CLAYTON ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE BIÓPSIA RENAL PRESCRITA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmou tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a autorização e custeio de biópsia renal guiada por ultrassonografia, com exames de histopatológico e imunofluorescência, bem como a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) foi legítima a recusa de autorização do procedimento prescrito, sob alegação de obscuridade no relatório médico; e (ii) é devida indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura. III. Razões de decidir 3. Tratando-se de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, não incide o CDC, conforme entendimento consolidado, aplicando-se, contudo, o Código Civil e a Lei nº 9.656/1998, sob a égide da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 4. Comprovada a existência de cobertura contratual para a enfermidade, não cabe à operadora restringir o procedimento indicado pelo médico assistente, sendo abusiva a negativa fundada em suposta necessidade de esclarecimentos, quando evidenciada a urgência e a essencialidade do tratamento. 5. A recusa indevida de cobertura de procedimento indispensável à saúde do beneficiário caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral, por ultrapassar o mero inadimplemento contratual. 6. O valor fixado a título de indenização, no montante de R$ 10.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução. 7. Mantida a sentença, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento prescrito pelo médico assistente, quando a doença possui cobertura contratual, ainda que o plano de saúde alegue necessidade de esclarecimentos formais. 2. A recusa indevida de custeio de tratamento essencial à saúde do beneficiário enseja indenização por danos morais." _____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 170 e 193; CC, arts. 186, 927 e 405; CPC, arts. 487, I, e 85, §§2º e 11; Lei nº 9.656/1998, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.941.905/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.279.932/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1.923.442/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001690-11.2019.8.05.0142, figurando como apelante GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e como apelada MARIA LUIZA DE ARAUJO NOGUEIRA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.